Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIAM IBRAHIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIA IBRAHIM em que pleiteia a rescisão de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 2012.01.1.095035-9, parcialmente reformada por acórdão da 6a Turma Cível desta Corte, tendo por fundamento o art. 966, inc. V, do vigente Código de Processo Civil. Isso porque, segundo a requerente, o julgamento teria violado manifestamente normas jurídicas do Código de Defesa do Consumidor, dos Códigos Civis de 1916 e 2003 e, igualmente, do Código de Processo Civil de 1973, declinando, na oportunidade, os dispositivos legais supostamente violados. Para a demandante, e em apertada síntese, os órgãos julgadores não teriam observado a disciplina protetiva do CDC, deixando de proceder à adequada instrução do feito, bem como desconsiderado as provas constantes dos autos quanto ao adimplemento da integralidade dos valores relativos à aquisição do imóvel objeto de contrato. Daí porque, em caráter liminar, busca a suspensão do cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, até que seja julgada a presente ação rescisória. É o relatório. Decido. Antes de analisar o pleito liminar, tenho por reconsiderar a decisão de Id. 25259793 e deferir à demandante a gratuidade de justiça pleiteada, considerando os documentos que acompanham a petição de Id. 25938515. A despeito de a comprovação não ter sido apresentada no momento para tanto concedido, é da natureza do agravo interno o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, §2°), de tal modo que, demonstrada a situação de necessidade, como constato em análise de tais documentos, afigura-se devida a concessão do benefício. A pleiteada tutela de urgência, entretanto, não me parece de viável concessão. Primeiro porque a controvérsia dos autos demanda análise mais pormenorizada, tanto sobre o cabimento da presente rescisória, com fundamento na norma legal invocada para seu processamento, como sobre o próprio acerto da tese jurídica deduzida pela demandante, especialmente quanto ao enfrentamento da matéria pelo órgão judicial prolator da decisão questionada, notadamente porque a presente ação não se presta para corrigir injustiças assim consideradas pela parte. Segundo porque, em análise sumária própria do momento processual, observo que a controvérsia dos autos originários foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando negou provimento ao Recurso Especial interposto pela ora demandante (Id. 24230926), de onde exsurge a necessidade de aferir com cautela a própria competência desta Corte para rescindir o julgado, já que a controvérsia tornou-se definitiva no âmbito da Corte Superior. Em terceiro lugar, a via da ação rescisória, por sua própria natureza excepcional, não se presta à revisão ordinária da decisão judicial. Vale dizer que não é cabível para discutir questões controvertidas que, no curso do processo, poderiam ser objeto de recurso pela parte interessada. Logo, se a matéria constituiu questões controvertidas que foram objeto de expresso enfrentamento pelo órgão julgador, passíveis de recurso por qualquer das partes, não se afigura cabível o manejo da ação rescisória. E, no presente caso, em análise perfunctória dos autos, observo que as questões principais trazidas pela demandante foram devidamente enfrentadas pelas Cortes Julgadoras, inclusive no que toca ao adimplemento do contrato firmado pelas partes. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o réu. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora